Tribunal: TJSP
Processo: 1004853-85.2020.8.26.0664
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
JUÍZO DE READEQUAÇÃO - Tema 1.019/STF - Aposentadoria especial - Integrantes da polícia civil - V. acórdão que negou provimento aos recursos oficial e voluntário da SPPREV - Desnecessidade de readequação, visto que a tese fixada nos Temas 1.019/STF e 1.307/STF foram observadas Manutenção do julgado.